Tribunal: TJMT
Processo: 1041250-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041250-84.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S/A contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos aduzidos na Ação de Cobrança proposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. A embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição na decisão, especialmente quanto à desconsideração dos laudos periciais apresentados, bem como omissão sobre a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado contém obscuridade, contradição ou omissão que justifique a oposição de embargos de declaração; e (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, foi indevidamente afastada pelo acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a insuficiência dos laudos apresentados, destacando a falta de metodologia técnica adequada e a ausência de qualificação profissional dos responsáveis, o que compromete sua validade probatória.

5.

A decisão também consignou que a embargante poderia ter requerido a produção de prova pericial antecipada, conforme o art. 381 do CPC, mas não o fez, afastando qualquer omissão sobre a questão probatória.

6.

Quanto à alegação de omissão sobre a inversão do ônus da prova, o acórdão embargado tratou expressamente do tema, esclarecendo que a distribuição do ônus probatório não altera a necessidade de prova técnica mínima para demonstrar o nexo causal entre o suposto dano e o serviço prestado pela concessionária.

7.

A contradição apontada pela embargante não se verifica, pois a decisão foi coerente ao afirmar que os laudos apresentados não eram conclusivos, não exigindo, portanto, que a concessionária produzisse contraprova técnica para refutar documentos ineptos.

8.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não configura hipótese para embargos de declaração, sendo necessário o manejo do recurso adequado para eventual modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A ausência de metodologia técnica adequada e de qualificação profissional nos laudos apresentados compromete sua validade probatória, não configurando omissão no acórdão ao desconsiderá-los.

3.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática e deve ser analisada caso a caso, não dispensando a necessidade de prova mínima do nexo causal pelo beneficiário da inversão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 381; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14.12.2009; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Mapfre Seguros Gerais S/A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo por ela interposto, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, nos autos da Ação da Cobrança proposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ora Embargada.

O Embargante argumenta que o acórdão contém obscuridades e contradições, especialmente ao desconsiderar os laudos periciais apresentados, que comprovariam o nexo de causalidade entre as oscilações elétricas e os danos nos equipamentos dos segurados.

Argumenta ainda que não poderia armazenar os equipamentos danificados, o que justificaria a ausência de novas perícias.

Aponta o vício de omissão quanto à inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a seguradora teria se sub-rogado nos direitos dos segurados.

Contraminuta no id. 273177857.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Mapfre Seguros Gerais S/A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo por ela interposto, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, nos autos da Ação da Cobrança proposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ora Embargada.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A embargante sustenta que o acórdão não levou em consideração as dificuldades operacionais da seguradora para armazenar os equipamentos sinistrados e produzir laudos imediatamente após a ocorrência dos danos.

Entretanto, o acórdão foi expresso ao afirmar a insuficiência dos laudos apresentados, destacando que os mesmos não possuíam metodologia técnica adequada, tampouco qualificação profissional dos peritos responsáveis, o que comprometia sua validade probatória. Veja-se o trecho do julgado:

"[....]Os laudos apresentados pela parte autora são inservíveis, por serem genéricos e superficiais na descrição dos danos alegados, sem estabelecer minimamente o nexo causal entre o suposto problema e o serviço prestado pelo réu [...]"

Além disso, a decisão embargada expressamente consignou que a embargante tinha a possibilidade de requerer a produção de prova pericial antecipada, conforme prevê o artigo 381 do CPC, mas não o fez.

Assim, não há omissão, pois o acórdão tratou do tema ao considerar que a embargante deveria ter produzido prova pericial robusta dentro das possibilidades processuais disponíveis.

A embargante sustenta, ainda, que a decisão embargada não analisou expressamente a possibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), alegando que deveria ter sido beneficiada pela hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia elétrica.

No entanto, o acórdão embargado reafirmou expressamente que cabia à seguradora a comprovação do nexo causal, nos termos do art. 373, I, do CPC, e fundamentou a improcedência dos pedidos, ante a ausência de elementos técnicos suficientes para atribuir a falha no fornecimento de energia à concessionária.

Frise-se que, ainda que a embargante invoque a inversão do ônus da prova, tal inversão não é automática, devendo ser analisada caso a caso. No presente feito, a ausência de provas técnicas minimamente conclusivas torna inviável a responsabilização da concessionária de energia, independentemente da distribuição do ônus probatório.

Logo, não há omissão no acórdão, pois a questão do ônus da prova foi decidida de forma clara, apenas não no sentido pretendido pela embargante.

Com relação a alegada contradição, pois o acórdão teria desqualificado os laudos apresentados, sem exigir que a concessionária produzisse contraprova técnica para refutar os documentos juntados aos autos, a razão não acompanha a Embargante.

O acórdão foi categórico ao afirmar que os laudos apresentados não eram conclusivos, pois possuíam linguagem genérica, mencionando apenas termos como "descarga elétrica", "oscilações elétricas", "queda de energia", sem especificação técnica sobre o evento; eram unilaterais, não havendo comprovação da qualificação profissional dos responsáveis pelos laudos e não demonstraram, com rigor técnico, a relação entre a suposta falha da concessionária e os danos alegados.

Dessa forma, a decisão não se contradiz, pois sua fundamentação foi coerente e linear ao longo de toda a análise probatória.

Dessa forma, não há qualquer contradição, obscuridade ou omissão na decisão embargada que justifique a oposição dos presentes embargos. A fundamentação do acórdão foi clara e suficientemente detalhada, abordando todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025